Tribunal: TCU
Processo: 041.335/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5788/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.335/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Donizeti Cerqueira (XXX.203.398-XX); Carlos Humberto Pinheiro Souza (XXX.867.448-XX); Edna Maria Clímaco dos Santos (XXX.785.968-XX); Livio Alves da Costa Junior (XXX.718.708-XX); Maria Regina Bagi Monteiro (XXX.157.058-XX); Noe Gonçalves de Aguiar (XXX.086.048-XX); Oraci Ubirajara Borges (XXX.396.048-XX); Ronaldo Francisco de Oliveira (XXX.972.804-XX); Salomão Gomes Martins (XXX.635.743-XX); Simão Roldino Amorim (XXX.277.608-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.